Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-73.2020.8.11.0048
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-73.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSIMAR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 918.917.951-04 (APELANTE), MAICON ANTONIO FLORENCIO - CPF: 975.253.831-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MARCOS VIEIRA VIANA - CPF: 503.118.911-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA -

ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM REDUÇÃO DO PRAZO – ADITAMENTO RETROATIVO – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO –
INDEVIDA NEGATIVAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do seu direito por inexistir nos autos documento apto à comprovação do direito alegado, há que ser mantida a improcedência da demanda.

Nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/15 compete à parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, pois a prova é que condiciona a própria atividade jurisdicional.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c

Condenação em Danos Morais e Materiais,
ajuizada em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça concedida a parte (ID 116142451).

Em suas razões recursais (ID 116142456), a parte apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao argumento de que não foi realizada a audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas, além de não terem sido consideradas as provas acostadas aos autos pelo apelante.

No mérito, afirma que faz jus à devolução de créditos gerados pelo pagamento de mensalidade e por créditos advindos de aproveitamento de disciplinas cumpridas em outra graduação.

Aduz que no 9o e 10o semestres, o FIES não disponibilizou o aditamento para que ocorresse o repasse do valor das mensalidades à instituição de ensino, o que obrigou o apelante a pagar a mensalidade referente ao mês de junho de 2018 no valor de R$ 2.224,59 (dois mil duzentos e vinte e quatro e cinquenta e nove centavos).

Informa que neste período (07/2018), também contratou a abertura de algumas salas especiais, as quais não são cobertas pelo FIES e que geraram um valor a pagar no importe total de R$ 1.900,01 (mil e novecentos reais e um centavo).

Assevera que além de pagar a mensalidade referente ao mês 07/2018 e as salas especiais, foi compelido pela instituição de ensino a formalizar acordo para regularização da dívida correspondente a não renovação do FIES no valor de 13.347,54 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), tendo efetuado o pagamento de R$ 6.747,00 (seis setecentos e quarenta e sete reais).

Sustenta que o valor da mensalidade referente ao mês 07/2018 acrescido do valor correspondente às salas especiais somam o montante de R$ 4.124,60 (quatro mil cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos) pagos pelo apelante à instituição de ensino.

Defende que o montante pago à instituição de ensino pelo apelante e pelo FIES somam o total de R$ 20.093,54 (vinte mil noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), abatido o repasse posterior feito pelo FIES no importe de R$ 13.347,54 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e o valor de R$ 1.900,01 (mil e novecentos reais e um centavo) pagos pelas salas especiais sobra um crédito de R$ 4.845,99 (quatro mil oitocentos e quarenta e

cinco reais e noventa e nove centavos) em favor do apelante.

Sustenta que mesmo tendo crédito a receber junto à instituição de ensino, teve seu nome indevidamente negativado, além de ter condicionado a entrega do seu diploma de graduação à quitação de dívida inexistente.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedente a pretensão autoral para:

a)

Determinar que a instituição de ensino proceda à exclusão do seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito;

b)

Determinar que instituição de ensino restitua o crédito devido ao apelante;

c)

Declarar inexistente a dívida cobrada pela IES;

d)

Determinar que a instituição de ensino proceda à emissão e entrega o diploma de graduação em Engenharia Elétrica ao apelante;

e)

Condenar a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em favor do apelante
.

Nas contrarrazões, a IES rebate todos os argumentos apresentados pelo apelante em suas razões recursais, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento dos honorários recursais (ID 116142462).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
JOSIMAR CARDOSO DOS SANTOS
ajuizou a presente ação em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
,
aduzindo, em síntese, ter concluído o curso de graduação em Engenharia Elétrica na instituição de ensino UNIVERSIDADE CUIABÁ – UNIC BARÃO, tendo sido beneficiário do FIES 100%, mas que em razão da indisponibilidade de aditamento a partir do 9o semestre (2018/01), foi gerado em seu nome uma dívida no valor de R$ 13.347,54 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), o que o impossibilitou de cursar o 10o semestre, sendo compelido a formalizar acordo para conclusão do curso efetuando o pagamento de R$ 2.224,59 (dois mil duzentos e vinte e quatro e cinquenta e nove centavos), além de ter seu nome negativado.

Informa que teve que ingressar com ação junto à Justiça Federal em face do FNDE para formalização do aditamento retroativo, sendo repassado à instituição de ensino os valores referentes às semestralidades do 9o e 10o semestres nos autos de no0010966-91.2018.4.01.3600.

Contudo, afirma que mesmo efetuando o pagamento do acordo, da mensalidade de 0/2018 e das salas especiais, bem como tendo ocorrido posteriormente o repasse do FIES, a instituição de ensino negativou seu nome e condiciona a entrega de seu diploma de conclusão de curso ao pagamento de dívida inexistente, pois na realidade o apelante possui crédito a receber junto à IES.

Diante da impossibilidade de resolução administrativa, ingressou a presente demanda. A
o apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta ilegalidade da cobrança e indevida negativação, ao argumento de que as semestralidades do curso de engenharia elétrica encontram-se quitadas pelo FIES, tendo o apelante crédito a receber junto a IES no valor de
R$ 4.845,99 (quatro mil oitocentos e quarenta e

cinco reais e noventa e nove centavos), além de ser ilegal condicionar a entrega do diploma de graduação ao pagamento de dívida inexistente
.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Como relatado, defende o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não realização da audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e testemunhas.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar a
necessidade
da oitiva das partes e testemunhas, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Ademais, no caso em tela, as provas dos autos são exclusivamente documentais, não necessitando de dilação probatória para análise do mérito da causa.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA – MANTIDA -
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
NÃO VERIFICADO – SEGURO DE VIDA - FALECIMENTO - INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA – SÚMULA No 616 DO STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - A corretora de seguros é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda com relação ao pagamento da indenização securitária, bem como de eventuais danos extrapatrimoniais do inadimplemento do pacto securitário, pois não possui qualquer obrigação quanto à satisfação desta, sendo mera intermediária na transação, logo, não responde por relação jurídica que não lhe diz respeito.

2 - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua
necessidade
, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do
cerceamento
de
defesa
, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

3 - Em conformidade com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, materializado no verbete sumular, "O contrato de seguro de vida tem expressiva relevância social, dado seu caráter previdenciário, justificando a aplicação da ideia de sociedade do risco. Portanto, a rescisão do contrato de seguro, fundada na inadimplência do segurado, deverá ser precedida de interpelação do segurado para sua constituição em mora, assim como ser observada a extensão da dívida e se esta é significativa diante das peculiaridades do caso concreto. Inteligência da Súmula 616/STJ." (Resp 1838830/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/08/2020, Dje 26/08/2020) 2 – Se a seguradora não se atenta ao seu dever de constituir o segurado em mora, é responsável pela indenização securitária ainda que o falecimento tenha ocorrido no período de inadimplência do contrato.

4- Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. 5- A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem
demonstração
de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007).

(N.U 1007231-69.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

Nestes termos,
rejeito a preliminar.-

MÉRITO –

Consoante relatado, defende o apelante ter comprovado a ilegalidade da cobrança e da negativação do seu nome, além da existência de crédito em seu favor, bem com a ilicitude na conduta de condicionar a entrega do diploma de graduação à quitação de dívida inexistente.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pontuou adequadamente a discussão, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 116142451):

“[...] Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS e MATERIAIS.

Pois bem.

De Início, considerando a existência de matéria preliminar: legitimidade ativa para restituição de valores e de incompetência absoluta do juízo, passo a suas análises.

Quanto a primeira, tem-que os créditos/fatos discutido no feito foram gerados entre as partes, sendo que para tanto fora demanda contra o Programa de Financiamento Estudantil “FIES” sua obrigação na relação (repasse dos valores outrora pactuado entre o autor e aquela Instituição). De modo, que rejeito-a.

De igual modo, entendo que em relação a segunda, não se vislumbra possibilidade de interesse da União no presente feito, porque não se discute o Programa de Financiamento Estudantil – FIES em si, mas sim a obrigação da requerida de devolver crédito supostamente remanescente, retirada de nome dos órgãos de proteção ao crédito e entrega de diploma.

Dito de outra forma, não houve imputação de ato ilícito pela mantenedora do FIES, o que por certo afasta a competência da Justiça Federal no caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPETÊNCIA. Insurgência contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação, determinando a remessa para a Justiça Federal, dado suposto interesse de entidade federal. Hipótese em que a ação versa sobre conduta indevida da instituição de ensino particular, ausente interesse da entidade federal na resolução do litígio, resultando em competência exclusiva da Justiça Estadual para resolução da controvérsia. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para declarar a competência da Justiça Estadual e a manutenção dos autos na Comarca onde foi ajuizada a demanda. (TJSP; Agravo de Instrumento 2164733-22.2018.8.26.0000; Relator(a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 22/11/2018)”.

Desse modo,
REJEITO
, pois, as preliminares deduzidas pela ré.

2.1. Superada a etapa preliminar, o mérito os pedidos são improcedentes.

Não há, com base na documentação acostada nos autos, como ser acolhida a pretensão da autora.

A autora não conseguiu, com sucesso, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I).

O cerne da questão recai sobre o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e o pagamento por meio do FIES e as consequências dela advindas (danos morais e materiais).

Todavia, a autora deixou de demonstrar que os valores descontados são provenientes do financiamento, uma vez que pelos documentos acostados, tais valores foram abonados nas parcelas (id 43596333), bem como a suposta recursa da ré na entrega do diploma, sob o fundamento de que há crédito junto à mesma no valor de 7.070,79 (sete mil setenta reais e setenta e nove centavos).

Além disso, incumbia a ré demonstrar o cumprimento do contrato, notadamente em relação a obrigação, sendo que fora acostados os documentos pertinentes (ID 43596330, ID 43596333, ID 43596337, ID 43596340, ID 43596742, ID 43596745 E ID 43596746).

Com efeito, a prova documental trazida pela autora, conforme fundamentos alhures mencionados, não são capazes de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado.

Em arremate, não há o que se falar em ato ilícito praticado pela ré, capaz de ensejar reparação por danos morais e/ou materiais, porquanto não demonstrados a presença dos requisitos legais.

3. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos inaugurais, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

3.1. Em razão da maior sucumbência,
CONDENO
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos dos arts. 82, §2o, c.c. art. 85, §§ 2o, incisos I a IV, do NCPC, observando-se, todavia, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, porquanto a autora é beneficiária da gratuidade da justiça. [...].”

Como visto, na hipótese dos autos verifica-se do documento juntado nos IDs 116141475 e 116141473 que o apelante ingressou no curso de engenharia elétrica em 2014/01 com previsão de conclusão em 2018/02, com financiamento estudantil no percentual de 100%, com o valor total financiado de R$ 97.346,16 (noventa e sete mil trezentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), com um crédito global no limite de R$ 107.811,72 (cento e sete mil oitocentos e onze reais e setenta e dois centavos).

No entanto, ao contrário do que apela o apelante, este não logrou êxito em demonstrar a procedência da demanda junto à Justiça Federal, tampouco o respectivo pagamento das semestralidades referentes ao 9o e 10o semestre do curso, pois a cópia dos autos da ação ajuizada junto à Justiça Federal comprova apenas o
indeferimento
do pedido de tutela provisória de urgência (ID 116141471).

Os documentos de ID 116141472, juntados aos autos pelo apelante, demonstram a cobrança das salas especiais e a cobrança do FIES não renovado para o semestre letivo 2018/02, além do acordo firmado pelo aluno e a IES para quitação da dívida no valor de R$ 17.472,14 (dezessete mil quatrocentos e setenta e dois reais e quatorze centavos), sendo abatido do saldo devedor o crédito de R$ 6.746,00 (seis mil setecentos e quarenta e seis reais), ficando uma dívida de R$ 10.726,14 (dez mil setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) a ser paga em 10 (dez) parcelas de R$ 1.072,61 (mil e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Assim, verifica-se que, ao contrário do que afirma o apelante, a instituição de ensino concedeu a ele um crédito de R$ 6.746,00 (seis mil setecentos e quarenta e seis reais) em 19/11/2018, montante este superior à pretensão autoral, conforme ID 116141472.

O extrato financeiro apresentado pela instituição de ensino no ID 116141491 demonstra que houve uma dedução de 100% no período de janeiro de 2014 a junho de 2018, tendo sido negociada a mensalidade de julho de 2018, com abono nas mensalidades de agosto de 2018 a dezembro e 2018, porém, não há uma única indicação de que referidas deduções, negociação ou abonos tenham ocorrido em razão do repasse do FIES.

Na sequência, esse mesmo extrato financeiro informa os benefícios concedidos ao apelante durante todos os semestres letivos, ou seja, de janeiro de 2014 até junho de 2018, data em que se encerraram os benefícios do apelante, conforme tabela abaixo (ID 116141491):

SEMESTRE LETIVO

VALOR

ORIGEM

2014/01 a 2014/02

R$ 1.348,00

Repasse FIES

2015/01 a 2015/02

R$ 1.531,40

Repasse FIES

2016/01 a 2016/02

R$ 1.744,26

Repasse FIES

2017/01 a 2017/02

R$ 2.004,15

Repasse FIES

2018/01

R$ 2.224,59

Repasse FIES

2018/02

R$ 2.135,58

Desconto por redução de disciplina

Da simples análise do extrato financeiro acima verifica-se a inexistência de repasse do FIES no período letivo 2018/02 (ID 116141491).

Extrai-se ainda do extrato financeiro de ID 116141491 que o apelante possui diversos valores em aberto junto à instituição de ensino referente às salas especiais abertas em 2019/01 e 2020/02, além das indicadas nas razões recursais, que somam a quantia de R$ 2.315,00 (dois mil trezentos e quinze reais).

Constata-se ainda a existência de diversos valores negociados referentes às salas especiais abertas em 2018/01 e prova de segunda chamada realizada em 2016/01; 2012/02 e 2017/02, que somam R$ 2.026,65 (dois mil vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos), bem como o valor da semestralidade referente a 2018/02, por não ter sido renovado o financiamento para o semestre, no valor de R$ 13.347,54 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

O acordo firmado em 2018/01 para o pagamento da dívida de R$ 10.726,14 (dez mil setecentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), que deveria ter sido paga em 10 (dez) parcelas de R$ 1.072,61 (mil e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), também foi renegociado pelo apelante em 13/07/2020 gerando um saldo devedor e atualizado de R$ 13.643,09 (treze mil seiscentos e quarenta e três reais e nove centavos) a ser pago de acordo com o quadro abaixo (ID 116141491):

VENCIMENTO ORIGINAL

VALOR ORIGINAL

VALOR ATUALIZADO

11/10/2018

1.072,61

1.437,83

12/11/108

1.072,61

1.420,67

11/12/2018

1.072,61

1.405,12

11/01/2019

1.072,61

1.388,49

11/02/2018

1.072,61

1.371,87

11/03/2019

1.072,61

1.356,85

11/04/2019

1.072,61

1.340,22

11/05/2019

1.072,61

1.323,06

11/06/2019

1.072,61

1.307,51

11/07/2019

1.072,61

1.291,47

Assim, não há como prosperar a irresignação do apelante, pois além de inexistir nos autos documentos capazes de comprovar suas alegações, todo acervo probatório existente nos autos demonstra a existência de diversos valores em aberto junto à IES.

Desta forma, comprovada contratação dos serviços educacionais para o Curso de Engenharia Elétrica e inexistente a comprovação do repasse pelo FIES para o período de 2018/02, bem como ausente outros documentos capazes de demonstrar a quitação das dívidas junto à IES, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isso porque, conclui-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, por inexistir prova do alegado pagamento e repasse pelo FIES, enquanto que a instituição de ensino demonstrou todo histórico financeiro do acadêmico cumprindo o seu ônus de comprovar fato extintivo, modificativo e/ou impeditivo à pretensão do apelante.

Daí a importância da prova para o processo, pois é esta que condiciona a própria atividade jurisdicional, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/15, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Logo, ao contrário do que alega a parte apelante, o magistrado singular considerou todo conjunto fático probatório dos autos, no entanto, a improcedência da demanda se deu em razão da ausência de provas constitutivas do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração, além de ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022